Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711712-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VALDINOR DE FREITAS OLIVEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0701330-36.2021.8.07.0017, determinou a emenda da petição para que fosse demonstrado o recebimento da notificação encaminhada ao agravado com o intuito de constituí-la em mora (ID no 85341704). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o agravado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada. 4. Pleiteia a concessão de tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 25039372). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência encaminhada para o agravado foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, QN 7E CJ 4, Riacho Fundo II/DF, CEP 71880-054, como se percebe dos IDs no 84468614, pág. 2 e no 84468615, pág. 3 do processo de origem). O AR foi devolvido com a indicação desconhecido, a informação dos correios não impede a presunção da constituição do devedor em mora. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 13. Defiro a antecipação da tutela recursal para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO